Tribunal: TJPA
Processo: 0824236-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824236-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GECILA AMOEDO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824236-45.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: GECILA AMOEDO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RITUXIMABE). ARTRITE REUMATOIDE E SÍNDROME DE SJÖGREN. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA ADI 7265/STF E LEI Nº 14.454/2022. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. MUTAÇÃO DO EIXO RECURSAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de saúde contra decisão monocrática (Id 34566316) que negou provimento ao Agravo de Instrumento (Id 31456428), mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento RITUXIMABE (1.000 mg EV) para tratamento de Artrite Reumatoide soropositiva com Síndrome de Sjögren associada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento literal de etapa da Diretriz de Utilização (DUT n.º 65.1 da ANS) autoriza a negativa de cobertura, mesmo diante de fundamentação médica individualizada e parecer favorável do NATJUS; e (ii) saber se a ausência de urgência sob o critério médico-hospitalar do CFM afasta o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente as balizas da ADI 7265 do STF e da Lei nº 14.454/2022, que mitigaram a taxatividade do Rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol ou de suas diretrizes desde que haja eficácia comprovada e recomendação técnica.
4. O parecer do NATJUS (Id 33359834) foi conclusivo e FAVORÁVEL ao fornecimento, atestando que a paciente apresenta falha terapêutica e risco de progressão para dano funcional irreversível, legitimando a prescrição médica.
5. A individualização da terapia, que considerou riscos específicos da paciente (tabagismo e histórico familiar de câncer), justifica a escolha do Rituximabe em detrimento de outras opções da "escada terapêutica" da ANS, prevalecendo a medicina baseada em evidências sobre o formalismo administrativo.
6. A urgência processual (art. 300, CPC) não se confunde com o conceito de emergência de pronto-socorro, bastando a prova de que a demora judicial agravará o quadro clínico de dor crônica e degeneração articular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Preenchidos os requisitos da ADI 7265 e havendo parecer favorável do NATJUS, a observância estrita de diretrizes de utilização (DUT) cede passo à necessidade terapêutica individualizada e comprovada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 300, 489, §1º, 927 e 932 do CPC; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; STF - ADI 7265; STJ - Tema Repetitivo 1.178.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824236-45.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: GECILA AMOEDO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 35330260) interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id 34566316), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento da operadora, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de 1º grau para o fornecimento do fármaco RITUXIMABE à agravada, portadora de Artrite Reumatoide (AR) e Síndrome de Sjögren.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) que a paciente não cumpriu a DUT n.º 65.1 da ANS, por não ter esgotado o uso de dois medicamentos modificadores do curso da doença (MMCDs) sintéticos; b) que o NATJUS assinalou "não" para o quesito urgência segundo critérios do CFM; c) que o custo do tratamento impõe risco financeiro à cooperativa (
periculum in mora
inverso).

A agravada apresentou contrarrazões (Id 35609287), arguindo que a decisão monocrática enfrentou todos os pontos e que a operadora apenas reitera argumentos vencidos, alterando seu foco argumentativo após a demonstração de que a patologia está, sim, prevista no Rol da ANS.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

2.1. Da Mutação do Eixo Recursal e da Observância da ADI 7265

Inicialmente, cumpre notar que a Agravante alterou sua linha de defesa. No Agravo de Instrumento (Id 31456428), sustentava que o medicamento não tinha cobertura por se tratar de "Sjögren puro", patologia supostamente fora do rol. Após a decisão monocrática demonstrar, com base nos laudos e na Nota Técnica do NATJUS, que a paciente sofre de Artrite Reumatoide, patologia com cobertura obrigatória, a operadora passou a alegar o descumprimento formal da "escada terapêutica" da DUT 65.1, portanto, constituindo inovação recursal.

Ademais, tal argumento não subsiste. A decisão monocrática (Id 34566316) foi clara ao pontuar que a aplicação do Rol da ANS não é mais absoluta. Conforme o entendimento fixado pelo STF na ADI 7265, a cobertura é devida quando há prescrição médica fundamentada e suporte técnico imparcial. No caso, a Nota Técnica do NATJUS (Id 33359834) foi conclusiva e favorável, reconhecendo a necessidade do fármaco diante da falha terapêutica ao Metotrexato e da dor articular persistente.

2.2. Da Individualização Terapêutica vs. Formalismo da DUT

A Agravante insiste que a paciente deveria tentar outros MMCDs sintéticos antes do Rituximabe. Todavia, a médica assistente justificou a escolha com base no perfil de risco da paciente (Id 35609287, pág. 3), citando contraindicações clínicas a inibidores de JAK e outros sintéticos.

O Judiciário não pode converter uma Diretriz de Utilização em um "checklist cego" que ignora a segurança do paciente. Havendo evidência clínica e parecer favorável do órgão técnico (NATJUS), a negativa baseada em descumprimento literal de etapa da DUT configura prática abusiva.

2.3. Da Urgência Processual

Quanto à alegada "ausência de urgência" apontada pelo NATJUS sob a ótica do CFM, reitero o entendimento da decisão agravada: a urgência processual do art. 300 do CPC não se limita ao risco iminente de morte (emergência médica). A dor crônica, o risco de progressão para incapacidade funcional e a degeneração articular irreversível constituem fundado receio de dano irreparável apto a sustentar a tutela de urgência.

2.4. Da Inexistência de Perigo de Dano Inverso

O argumento de "risco financeiro" ou "efeito multiplicador" é genérico e abstrato, não podendo prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 196, CF), especialmente quando o tratamento está delimitado e amparado em nota técnica favorável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026